Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715209-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEYDE NOGUEIRA LUSTOSA QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neyde Nogueira Lustosa Queiroz, em face da r. decisão (ID 58017904, págs. 93/98) que, nos autos da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas por Superendividamento do Consumidor movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e Mastercard Brasil Ltda., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à Autora/Agravante e determinou o recolhimento das custas processuais, sob consequência de cancelamento da distribuição do feito. O pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 58140987). A Agravante requereu a reconsideração da decisão (ID 58080270), tendo sido rechaçada, sob o argumento de que o pedido de gratuidade de justiça já fora analisado e indeferido na decisão de ID 58140987. A Agravante não efetivou o preparo e renunciou a todo e qualquer prazo recursal (ID 58408095). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator